Tribunal: TJES
Processo: 0002366-35.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002366-35.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE TONN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A concessão do benefício previdenciário pressupõe a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total e, no caso de trabalhador rural, exige-se, ainda, comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (artigo 39, inciso I da Lei nº 8.213/1991).
2.
A conclusão da prova pericial produzida nos autos foi no sentido de que: “
Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho”
(fls. 67/71).
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002366-35.2019.8.08.0038

APELANTE: MARCILENE TONN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se
de “
Ação
Previdenciária
” ajuizada por
Marcilene Tonn
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no âmbito da qual requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou, sucessivamente, o deferimento de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo.

Relata, nesse sentido, que é trabalhadora rural e que foi diagnosticada com “
depressão grave com crises de agitação psicomotora, distúrbio de comportamento, pensamentos negativos e suicidas
”, não possuindo condições de exercer atividade laborativa.

O MM Juiz de piso julgou improcedente o pleito autoral (fls. 89/90), com fundamento no laudo pericial que atestou a ausência de incapacidade laborativa.

Em suas razões recursais (fls. 92/99) a Apelante alega, em síntese:
(i)
que o laudo pericial não “condiz com a realidade dos fatos”;
(ii)
que não apresenta condições mínimas para desempenhar sua função de trabalhadora rural, o que seria atestado pelos profissionais médicos que acompanham a recorrente; e
(iii)
que possui pouca instrução escolar e nunca exerceu outro tipo de atividade fora do ambiente rural, sendo insuscetível de reabilitação profissional.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

A questão central em exame cinge-se em analisar a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença à Autora/Apelante, através do Regime Geral de Previdência Social.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a
aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42); já o
auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Conforme bem pontuado pelo D. Magistrado sentenciante, a distinção entre os dois benefícios reside no fato de que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, ao passo que no auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial e temporária, ou parcial e definitiva, se houver efetiva possibilidade de reabilitação em outra função.

Assim, a concessão do benefício previdenciário pressupõe a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total e, no caso de trabalhador rural, exige-se, ainda, comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (artigo 39, inciso I da Lei nº 8.213/1991).

Relativamente a este último requisito, o mesmo encontra-se comprovado através dos documentos acostados às fls. 47 e ss.

Em relação à incapacidade laboral a prova pericial produzida nos autos atestou que a Autora possui episódio depressivo (CID F32) e transtorno de comportamento (CID F98), necessitando de tratamento de forma contínua a fim de manter a estabilização do quadro, todavia, tais doenças não a tornam incapaz para o trabalho: “
trabalho e tratamento não são incompetíveis
”.

Dessa forma, a conclusão do
expert
foi no sentido de que “
Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho”
(fls. 67/71).

Ademais, a
nalisando a referida prova, verifica-se que a
Ilma. Perita adotou a melhor técnica para elaboração do parecer e que respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.